Tribunal: TJPA
Processo: 0810055-60.2021.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810055-60.2021.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MATEUS SANTOS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0810055-60.2021.8.14.0006

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: MATEUS SANTOS DE ALMEIDA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRª. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS.

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). PEDIDO DO MINSTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA DECISÃO.

CONDENAÇÃO – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.

TESE ACOLHIDA
.
A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou comprovado nos autos, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem quaisquer dúvidas para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Infere-se do acervo de provas, Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (id.12160703), Laudo Toxicológico definitivo nº 2021.01.003554-QUI (id. 121607764), comprovando se tratar as substâncias apreendidas em poder do apelado, 9,3 gramas de
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
cocaína
, com destaque ainda da prova oral colhida em juízo, restando qualquer dúvida da conduta do apelado, incorrendo o apelado em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas. Assim, data máxima vênia, o entendimento do douto magistrado fere o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença. portando, torna-se imperioso retocar a sentença

para condenar o réu MATEUS SANTOS DE ALMEIDA as penas de
6 (seis) anos, 9 (nove) e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
,
a
1/30
(um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
em regime
inicial semi
aberto
, pelo crime tipificado no
art.
33, da Lei nº 11.343/2006
.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
,
conhecer
do recurso e no mérito
pelo provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA,
07
de agosto de 2023.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra a

sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua, que, julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado, absolveu o denunciado
Mateus Santos de Almeida
, pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11. 343/2006 (tráfico de entorpecentes), nos termos do artigo 386, Inciso VI, do Código de Processo Penal.

Relatou a denúncia (id.12160737), que no dia 26 de julho de 2021, por volta das 16h, uma Guarnição da Polícia Militar realizava ronda na passagem Vitória, Bairro Quarenta Horas (Coqueiro), Ananindeua, localidade Buraco Fundo, quando avistaram um indivíduo jogando algo em via pública, assim que ele percebeu a aproximação da polícia o nacional tentou evadir-se do local. Posteriormente, ele foi identificado como sendo o apelado Mateus Santos de Almeida.

Segue relatando, que ao deter o acusado, os policiais constataram que ele era foragido do Sistema Penal. Ademais, os agentes encontraram o que foi jogado em via pública, verificando se tratar de 48 (quarenta e oito) petecas de substância petrificada e amarelada semelhante a óxi, e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), produto da venda realizada.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o acusado, como incursos nas práticas previstas no art. 33, nº 11. 343/06 do Código Penal.

Defesa preliminar apresentada(id.12160744);

Em ID 12160749, manifestação do
Parquet
;

Em 16 de setembro de 2021 foi recebida a Denúncia (id.12160751);

O réu fora citado (id.12160757);

O Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.01.003554-QUI (id. 121607764), comprovando se tratar as substâncias apreendidas em poder do apelado, 9,3 gramas de
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
cocaína
, substância de uso proscrito no país;

Termo de audiência de instrução (id.12160766);

Mídia de audiência (id.12160769-12160774);

A
sentença
foi prolatada em 14/09/2022 (id.12160781), considerando improcedente a denúncia, para absolver o réu Mateus Santos de Almeida, qualificado nos autos, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, Inciso VI do Código de Processo Penal.

Em
razões recursais
(id.12160783), o Ministério Público, requer a reforma da Sentença, visto que foi prolatada em desconformidade com as circunstâncias e gravidade da infração, bem como, de forma contrária à prova produzida nos autos, condenar o apelado Mateus Santos de Almeida, nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em
contrarrazões (id.
12160789)
,
o acusado por intermédio da Defensoria Pública, requereu o improvimento do recurso;

Nesta Instância Superior
(id. 14274145), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através da Procuradora Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento e provimento da presente Apelação, interposta pelo Ministério Público Estadual, para que o ora apelado seja condenado pelo delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos conclusos para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra a

sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua, que, julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado, absolveu o denunciado
Mateus Santos de Almeida
, pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11. 343/2006 (tráfico de entorpecentes), nos termos do artigo 386, Inciso VI, do Código de Processo Penal.

O recurso interposto atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que o
conheço
e não havendo questões preliminares passo à análise de mérito
.

Requer o apelante, em tese única, reforma da sentença penal proferida pelo magistrado singular para que se promova a condenação do apelado, alegando haver nos autos provas suficientes à condenação
.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelado é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade e autoria delitiva de tráfico ilícito de entorpecentes restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo
nº
2021.01.003554-QUI (id.121607764), Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (id.12160703) comprovando a apreensão de
48 (quarenta e oito) petecas de substância petrificada e amarelada semelhante a óxi, e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), destacando-se por fim as testemunhas compromissadas ouvidas em juízo.

Contrariamente ao entendimento do magistrado de primeiro grau, entendo que restou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas que o acusado incorreu na conduta delituosa prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, consoante se depreende dos depoimentos em juízo.

No caso em tela, os fatos apurados ao longo da instrução se amoldam perfeitamente à figura típica de tráfico de entorpecente, conforme previsão do art.33, “caput” da Lei nº 11.343/2006.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os
depoimentos
prestados pelas testemunhas
NICODEMOS ALVES DE ARAUJO JÚNIOR
e
ELDER DE ARAÚJO SOUSA
, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelado, constante nos autos, nos quais foram unânimes em afirmar que após ronda de rotina pelo “BURACO FUNDO”, região conhecida em razão do tráfico de entorpecentes, ocasião que ao se aproximarem daquela região, o réu ao perceber a aproximação dos agentes, se desfez da droga que se encontrava em sua posse, e tentou se evadir.

Em suas declarações prestadas em juízo a testemunha SGT
NICOMEDES ALVES DE ARAÚJO JUNIOR
, policial militar, afirmou: (
MÍDIA AUDIOVISUAL

-
id.12160773)

“QUE os policiais estavam de ronda pelo Buraco Fundo, região dominado pelo Tráfico de Drogas, QUE constantemente fazem ronda por aquela região para o combate do tráfico; QUE avistou primeiramente o MATEUS, sem camisa, perto dos tubos; QUE quando determinou que o outro policial fizesse o cerco, porque ele poderia correr, pelo outro lado; QUE quando o acusado avistou a viatura se levantou e tirou algo da cintura e jogou um saco plástico no mato e empreendeu fuga; QUE os policiais fizeram o cerco e conseguiram capturar o acusado; QUE indagado sobre o que fora jogado, o acusado disse que era uma quantidade de droga para seu uso; QUE o acusado tentou mentir seu nome, dizendo vários nomes que não batiam com o nome do pai e da mãe; QUE fora indagado várias vezes seu nome; QUE foi feito uma pesquisa no INFOPEN, e descobriu-se que o acusado tinha um mandado de recaptura pois estava foragido; QUE foi dada voz de prisão; QUE foram até o local onde o acusado havia jogado o saco plástico, eu mesma juntei o saco e foi encontrada a droga junto a uma quantia de dinheiro; QUE o acusado informou que não conseguia arranjar emprego, devido essa pendência na justiça, foragido, por isso o motivo de estar traficando; QUE havia pedras de óxi embaladas em papel alumínio, quase 50 (cinquenta), pronta para venda; QUE a quantia de dinheiro era de R$80,00 (oitenta reais), em notas de dois, cinco e dez reais; QUE não conhecíamos o acusado; QUE

houve a fundada suspeita em razão do local onde se encontrava é dominado pelo tráfico; QUE havia denúncia de que naquele local havia tráfico de drogas, local de difícil acesso a viatura policial; QUE não havia uma suspeita específica do nome dele; QUE foi uma abordagem de rotina da polícia militar.”

Corroborando com as declarações anteriores, a testemunha
ELDER DE ARAÚJO SOUSA,
também policial militar relatou: (
MÍDIA AUDIOVISUAL

-
id.12160773):

“QUE os policiais estavam fazendo ronda no Buraco Fundo quando avistaram o acusado, que estava sentado; QUE quando o acusado avistou os policiais, levantou-se de onde estava sentado, jogou algo no chão e empreendeu fuga para outra rua; QUE os policiais fizeram o cerco e realizaram a abordagem; QUE o acusado mentiu o nome e os policiais identificaram que ele estava foragido do Sistema Penal; QUE o acusado disse que tinha jogado no chão uma quantidade de droga para uso pessoal; QUE os policiais averiguaram a droga jogada em via pública, encontrando-a em um saco plástico com dinheiro junto; QUE a droga era OXI; QUE a droga estava pronta para a venda; QUE não sabe precisar a quantidade, mas acredita que era uma quantidade grande, aproximadamente 50 petecas; QUE tinha dinheiro no saco plástico; QUE não conhecia o acusado de outras ocorrências; QUE posteriormente, algumas pessoas informaram que ele tinha o hábito de praticar esses atos pelo BURACO FUNDO; QUE não chegou a ver ele vendendo; ”

Em seu interrogatório o réu
ANTONIO SÉRGIO DO ROSÁRIO declarou (MÍDIA AUDIOVISUAL ID. 12160772, 12160771f)

“QUE no momento da abordagem, vinha caminhando por uma rua distraidamente com o celular em mão, vinha olhando para uma pipa, que vinha caindo, ocasião que correu atrás da pipa, que não tinha avistado os policiais que estavam passando; QUE no momento que passou para outra rua foi que avistou os três policiais, que pediram para parar, no que imediatamente parou, não tentou fugir; QUE colocou seu celular em cima do muro, que não tinha dinheiro ou droga; QUE me tiraram do local da abordagem e me levaram para trás do muro, foi que o outro policial que não compareceu, falou que eu teria jogado uma sacola, que jamais fez isso, recusou; QUE nunca trafiquei, que só tem passagem pelo art. 157, que tem três passagens por esse artigo; QUE a vizinhança sabe que eu estava fazendo um serviço de um vereador que estava se candidatando ELTON NUNES, que estava ajudando vários jovens a trabalhar na rua, fazendo limpeza dos canais, que sua diária era R$ 70,00, mas que nesse momento estava de folga; (...) QUE o SGT JUNIOR bateu na minha irmã, que não tem envolvimento com qualquer delito; QUE os policias se aproveitaram que era foragido para forjar essa droga; (...) QUE

não estava com nenhuma droga; QUE se tivesse advogado particular, iria pedir que fizesse perícia que ia constar que não tinha a sua digital (...); QUE não é justo os policiais fazerem isso comigo, deveria ser feita tomar providência sobre esses policiais, isso não justo eles fazerem isso comigo só porque tem dívida com a justiça; QUE não está mentindo; QUE não voltou para colônia devido o acontecimento que passou, que minha mãe precisava de sua presença; (...); QUE pediu para sua irmã ir na Corregedoria de polícia, porque os policiais agrediram ela; (...); QUE consome só MACONHA; QUE chegou a ver a droga no momento que juntou ela do chão; QUE viu o dinheiro somente na hora que foi apresentado na delegacia; QUE

foi o Sargento JUNIOR que juntou as drogas do chão; QUE não conhecia os policiais, que já havia falado deles sobre forjar drogas; QUE o policial que não esteve presente na audiência, chegou comigo para conversar e chegar a um acordo, porque não tinha dinheiro e nem tinha cometido o crime; QUE foram na minha casa e revistaram e reviraram as coisa suas e de sua irmã, que nunca a família tinha envolvimento com o crime; QUE eram muitas petequinhas prateadas; QUE o motivo deles terem feito isso com ele era está foragido.”

De acordo com as testemunhas ouvidas em juízo, foram unânimes em afirmar que o acusado se encontrava sentado, quando ao perceber a aproximação da viatura policial, se desfez da droga que se encontrava em seu poder e saiu em fuga, não havendo contradição entre os depoimentos das testemunhas
.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelado praticou o crime de tráfico, restando demonstrada a prática da mercancia, o que objetivamente se denota no presente caso, diante do acervo probatório presente nos autos.

Tem-se, portanto, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais militares, a total procedência da irresignação ministerial, pois efetivamente há suporte probatório apto a sustentar uma condenação.

Saliento ainda, que os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal, na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos, no qual se observa que suas declarações foram uníssonas e sem contradição ao afirmar que o réu ao avistar a viatura policial se desfez de um objeto que estava em sua posse, e se evadiu, ocasionando suspeita, o que levou a devida abordagem dos policiais militares, vindo a fazer o cerco ao réu , com a sua detenção e a apreensão do objeto, que se tratava de uma embalagem plástica, contendo 48 (quarenta e oito) petecas de “OXI” e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) fracionadas em notas de dois, cinco e dez reais, o que evidencia-se que o réu praticava a conduta prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

De acordo com os fatos narrados pelos agentes públicos, a ação policial não se baseou em parâmetros unicamente subjetivos, discricionários dos policiais, muito pelo contrário, em elementos concretos que indicaram a necessidade da revista do apelado, uma vez que o acusado se desfez da droga e saiu em fuga ao perceber a presença dos policiais, o que levou

corretamente a abordagem dos agentes com a devida detenção do réu e apreensão da droga, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que

legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. Réu abordado em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. Apreensão de 32 porções de cocaína pesando 9g com embalagem e R$ 296,00. Acusado que, em interrogatório, admitiu ser usuário de cocaína e referiu estar no local para adquiri entorpecente. Hipótese acusatória não amparada por elementos de prova.
Inexistência de investigação prévia. Ausência de visualização de atos de traficância. Réu absolutamente primário. Quantidade de droga compatível com a destinação para uso pessoal alegada pelo réu. Insuficiência de provas que torna impositiva a absolvição
. Relator vencido. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70078256914, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019)

Os argumentos proferidos pelo magistrado quanto haver “
sérias dúvidas quanto à destinação das drogas supostamente apreendidas com o acusado. A análise das circunstâncias não permite concluir se as drogas seriam destinadas ao comércio ou a consumo próprio, tendo em vista não ter sido ele flagrado em ato de mercância da substância e pelo fato de ser relativamente pequena a quantidade aprendida”
, entendo não ser suficiente a justificar a absolvição do apelado, tendo em vista que para caracterização do crime em comento, basta que o acusado pratique uma das condutas previstas
no art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas,
não havendo, portanto, que se falar em insuficiência probatória.

Ressalto que o apelante em seu interrogatório embora tenha negado a autoria delitiva, suscitando inclusive que os agentes teriam acusado em razão de ser foragido da justiça, tratando-se de um flagrante forjado, inclusive afirmando que sua irmã teria sofrido agressões, por parte dos policiais, tais alegações não ficaram comprovadas nos autos, a desconstituir as declarações prestas em juízo pelos policiais, uma vez que o réu não arrolou testemunhas de defesa que confirmasse suas afirmações, ou que colocassem em dúvidas as declarações e veracidade das afirmações feitas pelas testemunhas compromissadas.

Destaque-se ainda que os agentes afirmaram não conhecer o acusado, inclusive fato ratificado pelo próprio acusado, a justificar possível perseguição dos agentes contra o réu.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime narrado na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Desse modo, não agiu com acerto o juízo a
quo
ao assentar no édito
absolutório a existência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora o apelante apreendidos, em sua posse
48 (quarenta e oito) petecas de OXI
, substância de uso proscrito no país, conforme vastamente comprovado

pela Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.01.003554-QUI (id.121607764).

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega o juízo monocrático,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelado.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, d
essa forma, está cabalmente caracterizado o crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, data máxima vênia, o entendimento do douto magistrado fere o princípio da correlação entre a denúncia e sentença. portando, torna-se imperioso retocar a sentença

para condenar o réu MATEUS SANTOS DE ALMEIDA, uma vez que há nos autos suficiência probatória para condenação.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA
.

Passo a dosar a pena em cumprimento às circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

1ª Fase da Dosimetria da pena

A culpabilidade da conduta mostrou-se normal a espécie, nada tendo a valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal; O réu possui maus antecedentes, uma vez que consta sentença condenatória com transito em julgado nos autos nº 00045007920188140401, conforme certidão (id.12160713); Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la; Personalidade não auferida; Os motivos do crime são comuns do tipo penal; as circunstâncias são comuns ao tipo do delito; não há consequências extrapenais a serem consideradas; Não vislumbro qualquer contribuição da vítima (sociedade) para o evento criminoso, de modo que para reprovar e prevenir o crime, motivo pelo qual deva ser considerada neutra.

Considerando a existência de uma circunstância judicial negativa (antecedentes), fixo a pena-base acima do mínimo legal, aplicação da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal;

Súmula 23
:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Fixo a pena base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, a
1/30
(um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2ª Fase da Dosimetria da pena

Inexistindo circunstância atenuante, existindo a agravante prevista no art. 61, I, do CPB (REINCIDÊNCIA) processo Nº 00251456220178140401, aumento a pena 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em
6 (seis) anos, 9 (nove) e 20 (vinte) dias de reclusão,
e mais
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

3ª Fase da Dosimetria da pena

Em terceira fase da dosimetria, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da lei n° 11.343/06, uma vez não atendidas as condições do referido parágrafo, bem como levando-se em consideração as condições pessoais do réu, restando DEFINITIVAMENTE em
6 (seis) anos, 9 (nove) e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, f
ixo o dia-multa no valor unitário mínimo de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O acusado/pelado deverá cumprir a pena em regime inicial SEMIABERTO (art.33, § 2º, b, do CPB), diante do quantum da pena aplicada ao réu.

Incabível a substituição da pena por restritiva de direitos, em virtude da pena aplicada e da natureza do delito.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, caso não esteja preso por outro processo.

Ante o exposto, acompanho o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, para
CONDENAR
o réu/apelado
MATEUS SANTOS DE ALMEIDA
,
as penas de
6 (seis) anos, 9 (nove) e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
,
a
1/30
(um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
em regime inicial semiaberto
, pelo crime tipificado no
art. 33, da Lei nº 11.343/2006
.

É o meu voto.

Belém/PA,
07
de agosto de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/08/2023